Tribunal: TJBA
Processo: 8037991-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037991-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO

AGRAVADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL - PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE DADOS ARMAZENADOS EM NUVEM (ICLOUD) PARA UTILIZAÇÃO EM DEFESA EM PROCESSO CRIMINAL - FINALIDADE DA PROVA QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL - IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE DOS DADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A competência para processar e julgar ação que visa obter dados armazenados em nuvem (iCloud), com a finalidade exclusiva de instrução de defesa em processo criminal, é do Juízo Criminal, e não do Juízo Cível.

2.

A finalidade da medida - produção de prova para utilização exclusiva em processo penal - é o fator determinante para fixação da competência, sendo irrelevante que os dados sejam de titularidade do próprio requerente.

3.

O fato de o procedimento escolhido ser de natureza cível (Tutela Cautelar Antecedente) não modifica a competência material, que é absoluta e determinada pela natureza da causa.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8037991-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
RAFAEL SOUZA LIMA
e como Agravado,
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora